Tribunal: TJES
Processo: 5030074-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030074-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA MONTEIRO PEREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.
5030074-75.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
A.B.M.P. representada por sua genitora SANDRA MONTEIRO PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MENOR. ATENDIMENTO NA APAE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão proferido em Apelação Cível que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representada por sua genitora, deu parcial provimento ao recurso apenas para direcionar o cumprimento da obrigação de saúde — consulta em neurologia ao Estado do Espírito Santo e acompanhamento multidisciplinar junto à APAE ao Município —, mantendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou erro material ao manter a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegação de inexistência de pretensão resistida; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação após a citação afasta a incidência do princípio da causalidade e o ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e exauriente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material.

5. A demora administrativa superior a um ano para a disponibilização do atendimento de saúde configura negativa tácita, evidenciando a necessidade de intervenção judicial e afastando a alegação de ausência de interesse processual.

6. O cumprimento da obrigação somente após a citação e a concessão de tutela jurisdicional caracteriza atuação administrativa reativa, o que não afasta a aplicação do princípio da causalidade.

7. A apresentação de contestação de mérito e a interposição de recurso de apelação pelo Município evidenciam resistência à pretensão autoral, legitimando a condenação em honorários de sucumbência.

8. A manutenção da responsabilidade solidária dos entes federativos, com direcionamento do cumprimento da obrigação conforme o Tema 793 do STF, é compatível com a condenação do ente vencido ao pagamento de honorários advocatícios.

9. A alegação de contradição fundada em interpretação divergente da parte embargante configura contradição externa, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A demora excessiva na prestação de serviço de saúde essencial configura negativa tácita e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

3. O cumprimento da obrigação apenas após a citação não afasta a condenação em honorários de sucumbência.

4. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde é compatível com o direcionamento do cumprimento da obrigação e com a condenação do ente vencido ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196; ECA, arts. 4º e 11; CPC, arts. 1.022, 85, § 8º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793, Plenário, j. 22.05.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 05.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 16383885), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 16174636) que, em ação de obrigação de fazer relativa ao direito à saúde, deu parcial provimento à apelação por ele interposta, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação (neurologia ao Estado e APAE ao Município), mantendo a responsabilidade solidária e a condenação em honorários sucumbenciais.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e erro material no acórdão, pois afirma que nunca houve pretensão resistida de sua parte, uma vez que o atendimento junto à APAE jamais foi negado e o agendamento ocorreu prontamente após a citação, de modo que, pelo princípio da causalidade, não poderia ser condenado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 16836180).

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento.

De plano, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MENOR. CONSULTA COM NEUROLOGISTA E ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR NA APAE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793 DO STF). DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representada por sua genitora, condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória a disponibilizar consulta com médico neurologista e acompanhamento multidisciplinar junto à APAE, além de fixar honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ausência de interesse processual em razão de posterior agendamento dos serviços; (ii) estabelecer se o Município de Vitória é parte legítima passiva na ação, diante da repartição de competências do SUS; (iii) verificar a necessidade de observância ao Tema 793 do STF, especialmente quanto ao direcionamento da obrigação e direito de ressarcimento; (iv) analisar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demora excessiva de mais de um ano para disponibilização dos serviços de saúde essenciais a menor configura negativa tácita, evidenciando a necessidade da tutela jurisdicional e afastando a alegação de ausência de interesse processual. 4. O direito à saúde é dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF/1988, art. 196; ECA, arts. 4º e 11), de modo que qualquer deles pode ser acionado judicialmente. 5. O STF, no Tema 793, fixou que os entes federativos são solidariamente responsáveis, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS e assegurar o direito de regresso. 6. No caso concreto, a consulta com neurologista se insere prioritariamente na esfera do Estado, enquanto os acompanhamentos pela APAE competem primordialmente ao Município de Vitória, que mantém contrato com a instituição, devendo a execução ser direcionada conforme tais atribuições. 7. A condenação em honorários de sucumbência é devida, pois o Município apresentou contestação e recurso, resistindo à pretensão autoral e restando vencido, incidindo o princípio da causalidade (CPC, art. 85).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação: a consulta com neurologista deverá ser cumprida precipuamente pelo Estado do Espírito Santo; o acompanhamento multidisciplinar pela APAE, precipuamente pelo Município de Vitória, mantida a responsabilidade solidária e o direito de regresso.
Tese de julgamento
: 1. O cumprimento tardio de obrigação de saúde essencial não afasta o interesse processual, configurada a negativa tácita. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde autoriza a condenação conjunta, sem prejuízo do direcionamento da obrigação conforme as competências do SUS. 3. O direcionamento deve atribuir ao Estado a responsabilidade primária por consultas de média/alta complexidade e ao Município a responsabilidade por serviços contratados diretamente, como o atendimento da APAE. 4. É cabível a condenação do Município vencido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, ainda que integrante da estrutura estadual.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 194, 198; ECA, arts. 4º e 11; CPC, arts. 10, 85, § 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793, Plenário, j. 22.05.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0006889-51.2018.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; TJES, Apelação Cível nº 5006870-64.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; TJ-RJ, APL nº 0008164-76.2019.8.19.0003, Rel. Desª Nilza Bitar; TJ-RJ, APL nº 0000986-52.2021.8.19.0053, Rel. Des. André Luiz Cidra.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma exauriente e logicamente encadeada, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício de fundamentação que autorize a integração pela via aclaratória.

No que tange à alegação de que inexistiria pretensão resistida por parte do Município de Vitória quanto ao atendimento na APAE, o julgado foi categórico ao assentar que a inércia administrativa, prolongada por tempo superior ao razoável (mais de um ano de espera), configura negativa tácita apta a atrair o interesse de agir e a aplicação do princípio da causalidade.

O argumento de “cumprimento espontâneo” após a citação não tem o condão de afastar o ônus sucumbencial. Conforme a teoria da causalidade, responde pelas despesas processuais aquele que deu causa à instauração da demanda. No caso vertente, a pretensão autoral somente foi satisfeita após a judicialização e a concessão de medida liminar, o que demonstra que a atuação administrativa foi reativa, e não espontânea no tempo oportuno.

Ademais, ao apresentar contestação de mérito e, posteriormente, recurso de apelação visando a reforma integral da sentença, o embargante cristalizou a lide, tornando inconteste a resistência à pretensão. Não há contradição em se reconhecer a solidariedade mitigada pelo direcionamento do cumprimento (Tema 793/STF) e, simultaneamente, manter a responsabilidade do ente municipal pelos honorários advocatícios, visto que ambos os entes federados sucumbiram perante a necessidade da parte autora de socorrer-se do Judiciário para ver garantido o seu direito fundamental à saúde.

Como se sabe, o vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incompatibilidade lógica entre proposições internas do próprio julgado (contradição interna). Não se admite a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos, como a interpretação que a parte faz da lei ou de outras decisões (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. [...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.